Tribunal: STF
Processo: ARE 1461770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    E.G interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No recurso extraordinário interposto por E.G sustenta-se violação dos 5°, inciso LVII, 37, incisos XI e XIV, 39, § 4°, 150, inciso II, 153, inciso III e 153, § 2°, inciso I, e, no formulado pelo Ministério Público estadual, admitido pelo TJSP, alega-se afronta ao artigo 29, inciso X, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    Consta dos autos que, em 11 de setembro de 2023, o Ministro Rogério Schietti proferiu decisão no REsp nº 1861239 - SP, para declarar extinta a punibilidade do agravante E.G, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    A referida decisão, com trânsito em julgado ocorrido em 2/10/2023, concluiu nos seguintes termos:



    “Compulsando os autos, observo que, de fato, o acusado completou 70 anos, conforme comprovação feita pela defesa. A ele foram imputados os delitos previstos nos arts. 288, 299, caput e parágrafo único e 304, todos do CP, consoante denúncia juntada às fls. 1-18. A pena máxima em abstrato desses delitos são, respectivamente, as seguintes: 3 anos (art. 288), 5 anos (art. 299, caput) e 5 anos e 10 meses (art. 299, parágrafo único) e 5 anos (art. 304).



    O prazo prescricional para os crimes com maior pena em abstrato é de 12 anos, ex vi do art. 109, III, do CP. Com a redução em metade, conforme dispõe o art. 115 do CP (idade do acusado), o prazo prescricional será de 6 anos. 



    A denúncia foi oferecida em 27/11/2016 e recebida em 28/11/2016. Levando-se em consideração que ainda não foi proferida sentença condenatória, o prazo prescricional, que não foi interrompido desde o oferecimento da peça acusatória, ultimou-se em 28/11/2022 para todos os crimes. 



    Assim, como destacou o Ministério Público Federal, “considerando a redução do prazo prescricional em razão da idade do agravante, sem que tenha sido prolatada sentença condenatória, constata-se o transcurso de lapso temporal superior a 6 anos desde o recebimento da denúncia, em 26 de novembro de 2016”. 



    À vista do exposto, declaro extinta a punibilidade dos fatos imputados ao acusado E. G. pela incidência da prescrição da pretensão punitiva. Ficam prejudicados, por falta de interesse, o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, às fls. 3.370-3.445, e o agravo em recurso especial interposto pela defesa às fls. 3.798-3.816.”(doc. 173, grifos do original)” (Doc. 173)



    Assim, a apreciação das pretensões formuladas nos recursos de E.G e do Ministério Público do Estado de São Paulo encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicados os recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente